Tribunal: TJBA
Processo: 8046973-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046973-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDILSON SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SILVA VALADARES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. DEMANDA NÃO CONTESTADA. CONTRATO NÃO JUNTADO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS CONFIGURADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM APRTE.

PALAVRAS-CHAVE:
plano de saúde; entidade de autogestão; reajuste por índice; reajuste por faixa etária; abusividade contratual; inaplicabilidade do CDC; dano moral; restituição de valores pagos a maior; prescrição trienal; ANS; cláusula contratual expressa; revelia; estudo atuarial; plano coletivo empresarial; Súmula 608/STJ; função social do contrato; equilíbrio contratual; boa-fé objetiva; relação de consumo.

SÍNTESE:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário de plano de saúde gerido por entidade de autogestão. A controvérsia envolve a legalidade dos reajustes praticados no plano coletivo por índice e faixa etária, a aplicação dos parâmetros da ANS, e a eventual configuração de dano moral.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

PROCESSO Nº:
8046973-87.2022.8.05.0001

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS E PRECEDENTES:
Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação nº 0516857-90.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso,
ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação de JOSÉ EDILSON SANTOS DE ARAÚJO
, nos termos do voto da Relatora
.